Tribunal: STF
Processo: RE 562723
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   CONSTITUCIONAL. JUROS. LIMITAÇÃO. AUTO-APLICABILIDADE DO ARTIGO
   192, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      É equivocado o
   entendimento do agravante de que a causa teria sido decidida
   somente com esteio na legislação infraconstitucional.
2.      O
   entendimento desta Corte é no sentido que o revogado § 3º do
   artigo 192 da Constituição do Brasil não era
   auto-aplicável.
        Agravo regimental a que se nega provimento.